Tribunal: TJPA
Processo: 0000146-73.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000146-73.2014.8.14.0070

APELANTE: JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000146-73.2014.814.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Abaetetuba

APELANTE:
JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pelo depoimento da vítima na fase investigativa e em juízo, bem como a prisão do réu em flagrante, sua confissão perante a autoridade policial e depoimento na fase investigativa dos policiais responsáveis por sua prisão –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto nos
art. 157, caput, do CP
, cominando a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, bem como pela redução de sua pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese que, na data de 13 de janeiro de 2014, por volta das 19h20min, o réu
JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA
abordou a vítima Marcel de Lima Paiva na Travessa Tiradentes na esquina da Rua Lauro Sodré, subtraindo para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca, o seu aparelho celular da marca samsung da cor preta. Em seguida, o acusado evadiu-se do local. Contudo, logo após o fato, o acusado foi localizado pelos policiais civis, sendo preso em flagrante.

Após a instrução,
JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA
foi condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto nos
art. 157, caput, do CP
, recebendo a pena de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante, bem como pelo teor das declarações do ofendido Marcel de Lima Paiva na fase investigativa e em juízo, pelo depoimento na fase investigativa dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela confissão do réu
JOSE ADALTON VIEGAS PANTOJA
na fase investigativa, que resta como única manifestação pessoal do réu, pois não compareceu a seu interrogatório judicial.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim, pleiteou a
redução de sua pena base
, o que
não merece prosperar
, constatando-se que se encontra adequada e proporcional a pena base arbitrada para entre os patamares mínimo e médio, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
em razão da valoração negativa das circunstâncias da prática delitiva, executado mediante uso de arma branca, bem como as consequências do delito para a vítima, tendo esta relatado que foi efetivamente lesionada com um golpe de faca em seu braço durante a prática criminosa.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando o pleito absolutório.

Por fim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata que não merecem reparo, devendo ser integralmente mantida a pena fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
50 (cinquenta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13/07/2023